Tribunal: TJBA
Processo: 8005815-37.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005815-37.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES

Advogado(s)
:
DANIEL DE AGUIAR ANICETO, ANA CLARA COSTA RAMPON, JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS, ANA FLAVIA BENES HIGUCHI, RHANA MARCELA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RHANA MARCELA DE OLIVEIRA

APELADO: BWS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO DE OLIVEIRA HUGHES FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES REJEITADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DO TERMO DE QUITAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PAGAMENTO. SÚMULA 308 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Preliminares rejeitadas.
As alegações de cerceamento de defesa e inépcia da petição inicial confundem-se com o mérito, devendo ser analisadas conjuntamente com este, considerando a primazia do julgamento de mérito. 2
Consignação em pagamento.
O réu tem o ônus de demonstrar a inexistência de recusa ou mora no recebimento do pagamento ou a insuficiência do depósito. Na hipótese dos autos, restou comprovado o pagamento do saldo devedor, com a apresentação do termo de quitação subscrito pela credora original. 3.
Validade do termo de quitação.
O documento apresentado goza de presunção relativa (juris tantum) de veracidade, nos termos do art. 320 do Código Civil, cabendo ao credor impugnar especificamente as parcelas que entende não quitadas, o que não ocorreu no presente caso. 4.
Eficácia da hipoteca perante os adquirentes do imóvel.
De acordo com a Súmula 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não é oponível aos adquirentes que quitaram o preço do imóvel. A sentença determinou corretamente a baixa do gravame hipotecário. 5.
Manutenção da sentença.
Não havendo comprovação de pagamentos pendentes, deve ser mantida a sentença que reconheceu a quitação da obrigação e determinou a baixa do gravame. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8005815-37.2022.8.05.0103
,
em que figura como Apelante,
CAPTALYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - MAIS LOTES
e Apelado
BWS INCORPORADORA LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Salvador, .